Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o atual entendimento jurisprudencial, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, seja ela mantida em poupança, em conta corrente, em fundo de investimentos ou em espécie, salvo comprovação de abuso de direito, má-fé ou fraude verificados no caso concreto.

2. Na hipótese, os extratos acostados aos autos revelam que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com vasta movimentação financeira, por exemplo com débitos e créditos via PIX, compra com cartão de débito o que desvirtua a sua natureza, e acaba por autorizar a penhora, tal como realizada.

3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

4. A prova documental carreada aos autos evidencia que a agravante-executada não, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.